Tribunal: CARF
Processo: 10680.723199/2020-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723199/2020-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.655 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
RACHEL PEREIRA DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão,
pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde que
comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
1. Contra a interessada acima identificada foi lavrada a notificação de lançamento
2015/858862076366745 em decorrência da revisão da Declaração do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2015, ano-calendário 2014.
2. O valor do imposto a restituir pleiteado na referida DIRPF foi alterado de R$
41.845,45 para R$ 7.236,52. Como os R$ 7.236,52 já haviam sido restituídos ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723199/2020-41
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.655 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723199/2020-41

contribuinte, o saldo do imposto a restituir ajustado na notificação de lançamento foi
“zero”
3. As infrações apuradas foram:
3.1. Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave ou por
Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional – Não Comprovação da Moléstia ou
sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado:

3.2. Compensação Indevida De Imposto De Renda Retido Na Fonte Sobre Rendimentos
Declarados Como Isentos Por Moléstia Grave Ou Acidente Em Serviço - Não
Comprovação Da Moléstia Ou Sua Condição De Aposentado, Pensionista, Ou
Reformado Ou Não Comprovação Da Retenção Do Imposto De Renda Na Fonte Sobre
Rendimentos Isentos.:

4. Regularmente intimada da notificação de lançamento, a contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 2/5 e os documentos de folhas 7 a 11. Assim se posicionou em sua
contestação:

5. É resumidamente o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.655 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723199/2020-41

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/08/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 11/09/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Das Matérias em julgamento
As matérias constantes na presente autuação e objeto deste recurso voluntário são
os rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave, no valor total de
R$ 127.373,52 e a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre
rendimentos declarados como isentos por moléstia grave, no valor de R$ 31.816,75.
Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão no inciso XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88, in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
A matéria também é tratada pelos incisos XXXIII e XXXIV, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.655 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723199/2020-41

(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de novecentos reais por mês,
a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem
prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no 9.250, de 1995, art. 28);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Depreende-se da legislação, acima colacionada, que para fazer juz a isenção de
imposto de renda são imprescindíveis as seguintes condições: (i) que a natureza dos rendimentos
recebidos sejam oriundos de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma ou pensão
e (ii) que a moléstia conste do rol do texto legal e seja comprovada por laudo médico pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Por ocasião do lançamento a autoridade lançadora fez as seguintes considerações
(e-fls. 23/24) para fundamentar o crédito tributário:
Contribuinte apresentou Laudo Médico Pericial SIASS -Subsistema Integrado
de Atenção à Saúde do Servidor- Ministério da Fazenda/DF Sede No 0.176545/2018
datado de 18 de setembro de 2018, diagnosticado em 21/02/2018 CEGUEIRA CID
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.655 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723199/2020-41

H54.4 , definitivamente, doença especificada no art. 1oda Lei 11052/04. Laudo anexo
e-dossiê 10265.063890/2019-21. Portanto a isenção só a partir de 02/2018.
Ao avaliar este processo administrativo, o julgamento de piso manteve a exação
(e-fls. 47), manifestando-se da seguinte forma:
10. Analisando-se o laudo trazido pela impugnante emitido pelo Hospital Pacini
S/S (CNPJ 00.417.089/0001-96), constata-se que não tem validade para fins de
isenção de imposto de renda porque não foi emitido por serviço médico oficial da
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
11. Já o laudo da Siass, sendo o mesmo já apresentado, não é documento hábil
para alterar as infrações.
Com sua peça recursal a interessada junta aos autos novo laudo médico (e-fls.
83), emitido pelo SIASS, no qual os peritos médicos signatários daquele documento informam
que a data do diagnóstico da cegueira monocular é o mês de julho de 2006.
Com efeito, entendo que o documento apresentado supre a lacuna apresentada
neste procedimento administrativo.
Assim, não há duvidas de que a interessada logra êxito em comprovar que
preenche todos requisitos previstos em lei para fins de reconhecimento de isenção do imposto
de renda por moléstia grave, sendo insubsistentes as infrações constantes nesta notificação de
lançamento.
Pelo exposto, voto pela exoneração integral do lançamento.
Conclusão
Assim, considero que a recorrente logrou êxito em comprovar a insubsistência
desta notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 88
DF CARF MF
Original